Tribunal: TJSP
Processo: 1018526-08.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Mandato. Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Dano moral não caracterizado. Atividade do advogado que é de meio, e não de fim. Ausência de prova de conduta desidiosa do profissional na condução dos processos. Ademais, eventual desídia do advogado que tenha influenciado no resultado desfavorável dos processos somente teria o condão de causar dano na esfera patrimonial da

Ementa:
Mandato. Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Dano moral não caracterizado. Atividade do advogado que é de meio, e não de fim. Ausência de prova de conduta desidiosa do profissional na condução dos processos. Ademais, eventual desídia do advogado que tenha influenciado no resultado desfavorável dos processos somente teria o condão de causar dano na esfera patrimonial da autora, por se tratar de ações indenizatórias por ela ajuizadas. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018526-08.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
HELENY SAMPAIO MEI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ISAAC FERREIRA
TELES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018526-08.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17256 - 2/5
Apelação Cível no 1018526-08.2018.8.26.0506
Apelante: Heleny Sampaio Mei
Apelado: Isaac Ferreira Teles
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 17256
Mandato. Ação de indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. Dano moral não caracterizado. Atividade do advogado que
é de meio, e não de fim. Ausência de prova de conduta desidiosa do
profissional na condução dos processos. Ademais, eventual desídia do
advogado que tenha influenciado no resultado desfavorável dos processos
somente teria o condão de causar dano na esfera patrimonial da autora, por
se tratar de ações indenizatórias por ela ajuizadas. Sentença mantida.
Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Heleny Sampaio
Mei, em razão da r. sentença (fls. 167/169) que julgou improcedente o pedido da
ação que ajuizou em face de Isaac Ferreira Teles, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora, alegando, em síntese, que: segundo
o art. 34, § 1o, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, o rol de testemunhas deve
ser apresentado à Secretaria até cinco dias antes da audiência de instrução e
julgamento; cabe ao advogado o acompanhamento processual; a testemunha
não presenciou a sua conversa com o apelado e seu testemunho é contraditório;
o apelado não comprovou que não recebeu o rol de testemunhas fornecido pela
apelante; não pediu para que o apelado não comparecesse à audiência (fls.
172/176).
Contrarrazões a fls. 180/182.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018526-08.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17256 - 3/5
772/2017).
É o relatório.
A autora ajuizou ação de indenização por dano moral, alegando
que contratou o réu para prestar-lhe serviços advocatícios em sua defesa, nos
processos 0024556-13.2017.8.26.0506 e 0024522-38.2017.8.26.0506, ambos
do Juizado Especial Cível de Ribeirão Preto, mas não houve atuação eficiente do
profissional em nenhum deles. No processo 0024556-13.2017.8.26.0506, o réu
somente juntou a procuração e a declaração de pobreza, compareceu à
audiência de tentativa de conciliação e à audiência de instrução e julgamento,
mas não apresentou réplica nem juntou o rol de testemunhas que a autora lhe
entregou previamente, fazendo com que a ação fosse julgada improcedente por
falta de provas. No processo 0024522-38.2017.8.26.0506, o réu somente juntou
a procuração, a declaração de pobreza e o pedido de desentranhamento dos
documentos dos autos, comparecendo somente na primeira audiência de
tentativa de conciliação, deixando de apresentar réplica e rol de testemunhas
que a autora lhe entregou previamente. Além disso, não compareceu à segunda
audiência de tentativa de conciliação, tendo sido o processo extinto sem
julgamento do mérito por ausência da parte. Apesar de o réu ter conhecimento
de que a autora é pessoa leiga e que havia apresentado a inicial dos dois
processos, ainda assim não apresentou nenhuma defesa oficial ou juntou
provas, o que tornou impossível a vitória nos dois processos e um prejuízo
possível de valor econômico. Como se não bastasse, o réu não interpôs recurso
em face das sentenças desfavoráveis à autora. Apesar de a autora ter
renunciado ao patrono, este não juntou o instrumento da renúncia nos autos.
Ao contestar, o réu alegou que não compareceu à audiência
justamente porque assim lhe pediu a autora. Além disso, a autora estaria se
utilizando o Poder Judiciário como uma loteria de ações de indenização por
danos morais, tendo ajuizado várias nesse sentido. A autora teria comparecido
em seu escritório e solicitado uma renúncia, pois havia contratado outros
advogados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018526-08.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17256 - 4/5
Na origem, o pedido foi julgado improcedente.
Com efeito, a testemunha que presenciou a conversa da autora
com o réu, no escritório deste, afirmou:
“Eu cheguei no dia lá para fazer o pagamento da mensalidade da
empresa e vi ela brava falando mal do juiz e xingando o juiz e
falando que não era para ir mais na audiência, ela estava bem
brava e parece que o rapaz onde ela morava era bandido perigoso
e pediu para não ir mais na Audiência” (fls. 147)
Portanto, o réu comprovou as alegações aportadas na
contestação, de que a autora lhe pediu para não comparecer à audiência do
processo que foi julgado extinto sem julgamento do mérito.
De outra parte, alegando o réu que a autora não lhe apresentou o
rol de testemunhas, cabia à autora comprovar o fato, não sendo permitido impor
à parte a produção de prova negativa.
No mais, em linha com a r. sentença, a atividade do advogado é
de meio, e não de fim.
Além da ausência de demonstração da má prestação de serviços,
da qual decorre a ausência de ato ilícito, os resultados dos processos descritos
na inicial não são capazes de causar lesão ao direito de personalidade da autora.
De fato, eventual desídia do advogado que tenha influenciado no
resultado desfavorável dos processos em que atuou, somente teria o condão de
causar dano na esfera patrimonial da autora, por se tratar de ações
indenizatórias por ela ajuizadas.
Destarte, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018526-08.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 17256 - 5/5
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de Justiça concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator